Tribunal: TJDFT
Processo: 0725342-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725342-59.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERT WILLIAM DA SILVA APELADO: DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (apelada-ré) em suas contrarrazões (ID 33061195) alega: “Primeiramente, insta esclarecer que o Apelante não traz aos autos qualquer fundamento que justifique a manutenção pretendida. Percebe-se que, numa tentativa desenfreada de obter provimento judicial ao seu recurso, o Apelante tenta distorcer os fatos, alterando, certas vezes, a verdade dos autos. Inconformado e inexistindo qualquer prova que fundamente o seu direito, tenta o Apelante montar em seu recurso - sem fundamentos jurídicos - uma tese que embase suas pretensões e convença este Tribunal que seu pleito merece acolhimento” (ID 33061195 - pág. 4). Diante de tais alegações e consoante os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC 2015), manifeste-se ROBERT WILLIAM DA SILVA (apelante-autor) no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora